Tribunal: TJSP
Processo: 2072260-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2072260-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é embargante CENTRO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO - CNTE
e são embargados MARCELO DE ABREU MESQUITA e ZOOM EDITORA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2072260-46.2020.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - Voto no 33299a
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2072260-46.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CENTRO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO -
CNTE
EMBARGADOS: ZOOM EDITORA EDUCACIONAL LTDA E MARCELO DE
ABREU MESQUITA
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
Recurso - Embargos de Declaração - Oposição buscando
rediscussão da causa com nítido caráter infringente -
Inadmissibilidade - Contradição não caracterizada - Embargos
rejeitados.
VOTO No 33299
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CENTRO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO LTDA., em
face do v. acórdão de fls. 207/211, que deu provimento ao agravo
interposto por ZOOM EDITORA EDUCACIONAL S/A, assim
ementado:
"Cumprimento de sentença arbitral
Decisão que acolhe
exceção de incompetência com fulcro no art. 516, parágrafo
único, do CPC Inconformismo Acolhimento Litígio que se
originou de contrato de franquia que conteve cláusula de foro
eleição
Cláusula que fez referência a “qualquer demanda”
oriunda do contrato e não especificou as antecedentes à
instauração do juízo arbitral Validade da cláusula mesmo após
a rescisão do contrato - Decisão reformada Recurso provido."
Os embargos apontam a ocorrência de contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2072260-46.2020.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - Voto no 33299a
3
entre o julgado e o art. 516, III, parágrafo único, do CPC, sob o
argumento de que o título executivo que embasa o cumprimento de
sentença é a sentença arbitral e não o contrato.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 Não se reconhece qualquer contradição na decisão
embargada.
A embargante pretende rediscutir os fundamentos por
meio dos quais a decisão impugnada foi reformada em seu
desfavor, o que não é cabível nesta via recursal.
No tocante à suposta contradição, de acordo com a
jurisprudência assentada no C. STJ, "A contradição que autoriza a
utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto e não em relação a
fatos externos, normas ou entendimentos proferidos em outras decisões. Dessa
forma, eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado,
em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não
autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio."
(EDcl no RHC 87.061/SC, 5a T., Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 11.09.2018).
Ainda: "O vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento
da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou
entre ele e outras decisões do STJ." (EDcl no AgInt nos EAREsp
1.125.072/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2072260-46.2020.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - Voto no 33299a
4
em 14.03.2019).
Também não houve negativa de vigência ao disposto
no art. 516, III e parágrafo único, dispositivos que foram
interpretados em conformidade com o contrato celebrado entre as
partes.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator